Tribunal: STF
Processo: ARE 1464356
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário.



    Decido.



    O apelo extremo é intempestivo, uma vez que não se observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o artigo 1.003, do Código de Processo Civil de 2015.



    Anote-se que o agravante foi intimado do acórdão atacado em 25 de fevereiro de 2022, sendo que o prazo para interposição do recurso se iniciou dia 28 de fevereiro de 2022, terminando em 14 de março de 2022. A petição de recurso extraordinário, todavia, foi protocolada somente em 16 de março de 2022, após o término do prazo recursal.



    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Intempestividade. Feriado local não comprovado quando da interposição do recurso. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC), o que aqui não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE nº 1.310.922/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/21).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário intempestivo. Ponto facultativo no foro local (Carnaval). Necessidade de comprovação no momento de interposição do recurso, sob pena de seu não conhecimento. Precedentes. 3. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE nº 1.193.552/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a orientação desta Casa de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que “a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS nº 39.143/DF-AgR, Segunda Turma; Rel. Edson Fachin, DJe de 2/8/2023).



    Conforme bem assinalado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão dirigido àquela Corte, 



    “1. O entendimento firmado pela Corte Especial do STJ é no sentido de que a segunda-feira que precede o feriado de Carnaval não é feriado nacional, de maneira que se exige a comprovação, por documento hábil, no ato da interposição do recurso, de que houve suspensão do expediente no Tribunal de origem, não se admitindo tal comprovação em momento posterior (REsp n. 1.813.684/SP, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/10/2019, DJe de 18/11/2019). Assim, se os tribunais, inclusive, os superiores, estabelecerem como feriado a segunda-feira que precede o feriado de Carnaval, de modo a prorrogar os prazos processuais, irão divulgar em ato normativo específico, que deverá ser comprovado pela parte no ato de interposição do recurso.”



    Anote-se, por outro lado, que a previsão de feriado para a segunda-feira de carnaval, contida no inciso III do art. 62 da Lei nº 5.010/66, aplica-se exclusivamente no âmbito da Justiça Federal e dos Tribunais superiores, conforme expressa disposição legal, nesses termos: 



    “Art. 62. Além dos fixados em lei, serão feriados na Justiça Federal, inclusive nos Tribunais Superiores:



    (…)



    III - os dias de segunda e têrça-feira de Carnaval;



    IV - os dias 11 de agosto, 1º e 2 de novembro e 8 de dezembro” (grifei).



    Assim, a alegada ausência de expediente forense no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na segunda-feira de carnaval decorre, eventualmente, de previsão constante em ato normativo local, o qual deveria ter sido juntado aos autos no momento da interposição do apelo extremo, o que não ocorreu, sendo irrelevante para o caso dos autos a ausência de expediente nessa data no âmbito do STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente